Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do réu/executado supre a falta da citação. Todavia, o mero acordo extrajudicial firmado entre as partes não traduz o efeito de comparecimento espontâneo aos autos da execução.

2. No caso, a sentença homologatória foi prolatada antes do aperfeiçoamento da relação processual, sem que a parte executada tenha constituído advogado nos autos, não se aperfeiçoando, pois, a relação jurídico-processual.

3. "A celebração de acordo extrajudicial antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Executada constituído nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com fulcro no art. 922 do CPC, ante a ausência de capacidade postulatória do Executado." [1]

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] Acórdão 1312577, 07070430220198070004, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.